Tribunal: TJBA
Processo: 0350996-57.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0350996-57.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Advogado(s)
:
LUANDA ALVES VIEIRA CRUZ, MANUELE MENDES DOMITILO DA COSTA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI, HERNANI LOPES DE SA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO AJUIZAMENTO DO INCIDENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em incidente de habilitação de crédito, extinto sem julgamento de mérito por indeferimento da petição inicial, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 485, § 7º do CPC.

2. A ausência de cálculo atualizado não constitui, por si só, fundamento suficiente para indeferimento da petição inicial, quando instruída com documentos aptos a identificar a origem, o valor e a classificação do crédito, nos termos do art. 9º da Lei 11.101/2005.

3. O indeferimento da inicial, sem análise do conteúdo documental já apresentado, viola os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0350996-57.2013.8.05.000, da comarca de Salvador – BA, em que figuram como apelante
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
e apelado
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).